Tribunal: TJMT
Processo: 0007014-28.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007014-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE CORREA SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELE MACEDO BALDUINO - CPF: 009.830.292-29 (VÍTIMA), MARYLEI ALINE JACOBSN DE LIMA - CPF: 038.980.481-95 (VÍTIMA), CLECIO BARSANULFO DA CRUZ - CPF: 350.126.096-20 (VÍTIMA), CLAUDIOMICIO AMANCIO JACOB - CPF: 024.709.827-23 (VÍTIMA), FRANCISCO CARNEIRO RAMOS NETO - CPF: 604.593.871-20 (VÍTIMA), LUCINEY VENANCIO DA SILVA - CPF: 029.590.661-89 (VÍTIMA), REGINALDO JOSE DA ROCHA - CPF: 570.031.732-04 (VÍTIMA), DANIELI BARRANTES DA SILVA - CPF: 062.754.311-13 (VÍTIMA), JARDEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 611.121.173-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – VIABILIDADE DA PRETENSÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA NÃO APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO OBJETO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO INIBIDOR – 4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – OFENDIDO MANTIDO SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO EM UM MATAGAL – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – 5. MAJORANTES DO ROUBO MANTIDAS, NO ENTANTO, DE OFÍCIO, REDUZIDA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ – 6. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – TESE NÃO ACOLHIDA – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OBJETOS PESSOAIS DAS PESSOAS QUE LÁ SE ENCONTRAVAM –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE OITO CRIMES DE ROUBO – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA –
7. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal quando evidenciado, neste feito, que a magistrada de primeiro grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, em elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a sanção inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal.

2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou seu entendimento de que
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
.

Na hipótese, considerando a existência de duas circunstâncias agravantes e duas atenuantes, igualmente preponderantes, é possível a compensação integral.

3. Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que a arma de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, ônus que competia à própria defesa, a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.

4. Deve ser mantido o
reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.

5. Nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

6. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum. A propósito, este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

7.
Provimento parcial do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Felipe Corrêa Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 7014-28.2020.811.0042, condenou-o à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês, e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a serem calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e de fogo, em concurso formal (art. 157, § 2o, II, V e VII, § 2o-A, I, c/c art. 61, I e II,
h
, e art. 70, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 70956528, postula:
(i
)
a aplicação da pena-base no mínimo legal ou próxima desse
quantum
;
(ii
)
a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência;
(iii)
a exclusão das majorantes do uso de arma branca e de arma de fogo, porquanto os referidos artefatos não foram apreendidos tampouco periciados;
(iv
)
a extirpação da majorante da restrição da liberdade das vítimas; e,
(v)
aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 70956534, requer o provimento parcial do vertente apelo, para que seja operada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 72279451, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pela juíza de primeiro grau, para fixar a sanção imposta para o crime de roubo circunstanciado, pelo qual ele foi condenado.

Com efeito, estas são as assertivas lançadas pela prolatora da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
está patente, uma vez demostrado à sociedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os
antecedentes
, verifica-se que o acusado possui 01 (uma) condenação com trânsito em julgado (condenado nos autos no 25060-36.2018.811.0042, junto a 3a Vara Criminal da Capital), a qual será considerada como agravante da reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada pelo uso de arma de fogo e arma branca o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu e seus comparsas.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Verifico a incidência das circunstâncias agravantes, sendo estas previstas no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime contra idoso) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), (condenado nos autos no 25060-36.2018.811.0042, junto 3a Vara Criminal da Capital, cuja sentença transitou em julgado em 11/01/2019), razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato ainda, a presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, o que, diante da preponderância entre estas e aquela, entendo possível fazer a compensação parcial, pois o réu é reincidente. Assim, diminuo a pena somente em 06 (seis) meses, permanecendo em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, qual seja, a prevista no artigo 157, § 2° 5V e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo e restrição de liberdade), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 2/3, fixando-a em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Verifico ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/2, considerando-se que se trata de 08 (oito) vítimas diversas, resultando em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 20 (vinte) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, levando-se em consideração que o condenado é reincidente, estabeleço o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena, além do disposto no art. 1o, inciso II, alínea ‘b’, da lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). [...]. (Sentença acostada no ID 70956520).
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Depreende-se, pois, do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foi negativada, acertadamente pela sentenciante, apenas a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime. Sendo assim, em que pesem as alegações do apelante postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Daí por que é imperativo registrar que o édito condenatório não comporta reparos nesse particular, haja vista que sua prolatora se reportou à gravidade concreta do delito praticado pelo apelante decorrente do concurso de agentes [o apelante e mais 5 agentes] para recrudescer a sanção basilar 8 (oito) meses acima do mínimo legal, quantitativo, esse, proporcional e necessário à reprovação da prática do crime de roubo circunstanciado.

Aliás, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, no que tange ao pleito de
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (arts. 61, I e 65, III,
d
, do Código Penal), impõe-se ressaltar que

a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento de que
é
possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
”, razão pela qual, doravante, faz-se necessária a análise da possibilidade de se operar a referida compensação.

Deveras, sobre o assunto, não se pode deixar de ter em mente, dado sua importância, que a colaboração do agente, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. Entrementes, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado impõe-se anotar que a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (
que já foi considerada pelo legislador como preponderante
), e a atenuante da confissão, que, segundo o Tribunal da Cidadania, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

Isso, porque o caso concreto poderá evidenciar que a intenção do acusado é, tão somente, atenuar sua provável pena. E, em hipóteses que tais, não há que se emprestar valor relevante à sua confissão, prevalecendo, portanto, o aspecto subjetivo relativo à reincidência. De igual forma, quando as informações fornecidas na confissão do acusado não revelarem dados importantes, o concurso com a reincidência se inclinará em favor desta.

A propósito, doutrinando sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci,
adota um posicionamento mais equilibrado sobre as diversas situações existentes ao asseverar que:

Não cremos que exista uma solução única. Tudo depende do caso concreto. Se a confissão espontânea for, de fato, fruto de uma personalidade amigável, de quem cometeu um crime em face de um lamentável lapso, mas moído pelo remorso, resolve colaborar com o Estado para a apuração do ocorrido, é viável considerar-se uma atenuante preponderante compensando-se com a reincidência, que é agravante preponderante. No entanto, se a confissão, embora espontânea, não possa ser considerada fruto da personalidade positiva do acusado, até por falta de dados nesse sentido, não se pode compensá-la com a agravante da reincidência, que é objetivamente preponderante.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 435)
.

Na espécie, contudo, é de rigor ressaltar que a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, é medida que se impõe, eis que o apelante tem apenas uma condenação transitada em julgado também pela prática de crime de roubo circunstanciado, isso sem contar que sua colaboração foi relevante para o esclarecimento dos fatos.

No entanto, com relação ao pedido do apelante visando o afastamento da majorante do delito de roubo atinente ao uso de arma de fogo e também do uso de faca (arma branca), tem-se que essa pretensão não merece prosperar.

Com efeito, o apelante argumenta que o artefato bélico e a faca não foram apreendidos e submetidos a perícia para atestar a lesividade, razão pela qual sustenta que, havendo dúvida com relação à natureza dos instrumentos inibidores, as causas de aumento devem ser rechaçadas com base no entendimento de que simulacro não tem o condão de configurá-la.

Entretanto, em que pese seja cediço que arma de brinquedo não caracteriza a aludida causa de aumento
(
daí por que
a Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça
foi cancelada
),
vê-se que
a
pretensão
do apelante
não
merece
acolhi
mento
, pois,
embora

ele

tenha afirmado em juízo que portava apenas um simulacro de arma de fogo e que as vítimas não foram capazes de diferenciar o referido instrumento inibidor, essa afirmação ficou

isolada do contexto probatório, sobretudo porque a vítima Reginaldo José da Rocha foi categórica ao descrever o uso ostensivo de arma de fogo, além da faca, por um grupo grande de assaltantes, que se dividiu pelos quartos do hotel e no controle de outras vítimas que também tiveram suas liberdades restringidas por eles, consoante se infere do seguinte fragmento de suas declarações:

[...]
Eu tinha uma reunião cedo e

pedi para o rapaz da recepção me acordar por volta das 4hs pois 5hs tinha uma reunião no

Ceasa; quando foi por volta de 02hs00min escutei um barulho; lá pelas três da manhã o rapaz da

recepção bateu na porta; pensei que tinha vindo me acordar por causa da reunião; eu disse que

já ia, mais ele insistiu batendo na porta; achei estranho;
quando abri a porta o rapaz já colocou o

revólver e faca em mim; os outros estava com faca e anunciaram o assalto; o rapaz do carro era

o único que não estava de capuz
; eles não foram violentos; logo escutei o barulho do meu carro

saindo; após o assalto eles saíram; depois chamamos a polícia;
o rapaz do clio era um dos

assaltantes; ele estava com uma faca. Todos estavam armados com arma de fogo e faca; o

acusado estava com uma mochila no clio e estava com vários pertences nossos
; muita coisa

roubada não foi localizada; meu carro foi localizado em um bairro; sem estepe, pegaram meu

óculos, tênis, roupas de minha esposa e do meu filho que estava dentro do carro; meu prejuízo foi

em torno de uns oito mil reais; não sei quantos assaltantes eram, mais era uma turma grande;

acredito ser de seis a oito pessoas; tenho conhecimento de que
o acusado confessou o crime; ele

estava na posse dos nossos objetos roubados; reconheci ele; era um dos únicos que estava com

o rosto descoberto e tinha o cabelo chapiscado
; a ação durou em torno de 1h40min;
o acusado

estava com uma faca; eles revezavam a arma de fogo; com certeza que a arma de fogo que o

cara colocou em mim era verdadeira
; ele me empurrou com a arma e eu senti o peso da arma;

sim
ficamos trancados pelos assaltantes; eles fizeram um arrastão, entraram em meu quarto,
depois me levou para outro quarto onde já tinha duas mulheres rendidas
[...].
(Trechos degravados em sentença e constantes das mídias encartadas nos IDs 70956485 a 70956490).
Negritamos

Comprovado, destarte, o emprego de armas na empreitada criminosa, ainda que estas não tenham sido apreendidas e não evidenciado de modo indene de dúvidas de que a arma de fogo era de brinquedo, é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir o seu potencial lesivo, porquanto, como se sabe, seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

Sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado
n. 01, com a seguinte redação:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, órgão que reúne os ministros das referidas turmas, as quais são incumbidas de julgar os processos relativos à matéria de Direito Penal, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
.

Ainda em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a mesma linha de entendimento, deixou assentado recentemente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)
Destacamos

Do mesmo modo deve ser mantida a causa de aumento alusiva à restrição da liberdade das vítimas, prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, sem embargo de o apelante ter afirmado que a aludida constrição durou por curto período e que tal meio foi empregado para garantir o exaurimento do crime de roubo majorado, eis que ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que as vítimas foram mantidas trancadas por mais de uma hora em um dos quartos do hotel, período juridicamente relevante, superior ao necessário à execução do crime contra o patrimônio em debate.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa.

2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos.

3.
A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
.

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local.

2.
O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).
Destacamos

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de asseverar:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE FOI MANTIDA PRESA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
(TJMT, N.U 0012103-34.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – I -
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – PERÍODO DE TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME
- II - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME - III –INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – constatação de regra mais benéfica ao réu – dois crimes em uma só ação - IV - alteração de regime para o semiaberto – Procedência – ART. 33, § 2o, “B”, DO CP.

– INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EX OFFICIO -APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal
;

II - Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, restando claro o critério de distribuição de tarefas entre ele e seus comparsas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive corrompendo menores para, com ele, praticarem o ilícito penal;

III – Demonstrado nos autos que o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente, quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu;

IV - Em face do novo quantum da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto (bons antecedentes), possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP.
(TJMT, N.U 0000263-92.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Saliente-se, por importante, que embora o apelante não tenha se insurgido quanto à fração de aumento fixada em 2/3 (dois) terços na última etapa dosimétrica, tem-se que deve ser redimensionada,
de ofício
, porquanto a magistrada de primeiro grau somente indicou o número de majorantes, sem expor os fundamentos concretos para majoração acima do mínimo, em desacordo com entendimento da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

E, na mesma linha de raciocínio, este Tribunal de Justiça assentou:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, IV e IV, e § 2o-A, I, do CP] – CRIME COMETIDO CONTRA UMA VÍTIMA E TRÊS PATRIMÔNIOS – CONCURSO FORMAL AFASTADO – CRIME ÚNICO — AFASTAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO – PROVA ROBUSTA E HARMONIOSA QUE SUSTENTA A INCIDÊNCIA DELAS –
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No crime de roubo, se apenas uma pessoa é ameaçada, deve ser reconhecida a existência de crime único, e não concurso formal de delitos, ainda que mais de um patrimônio seja atingido. Precedentes das Cortes Superiores.

Demonstrado, pela prova testemunhal produzida, corroborada pela confissão do réu, que os veículos roubados se destinavam ao exterior, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso IV do § 2o do art. 157 do CP.

Comprovado nos autos que o crime de roubo se deu com restrição à liberdade da vítima, mantida sob ameaça no interior da residência por aproximadamente duas horas, para assegurar a fuga dos comparsas com os automóveis subtraídos, situação cessada apenas com a chegada dos policiais militares ao local, deve ser mantida a causa de aumento relativa à restrição da liberdade [art. 157, § 2o, V, do CP].

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” [Súmula 443 do STJ
].

(TJMT, N.U 0000385-34.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).
Destacamos

Por outro vértice, no que atine à exclusão da majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, que dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
, é imperativo registrar que essa pretensão não deve ser acolhida.

E tal tem consistência, porque conquanto o apelante sustente que apenas três das vítimas citadas foram inquiridas em juízo, enfraquecendo a tese acusatória, é preciso considerar que, na hipótese, o conjunto probatório demonstrou que foram subtraídos dinheiro e objetos de oito vítimas, além dos bens de propriedade da empresa Hotel Goiás, descritos no auto de exibição e apreensão (ID 70955475, p. 16), nos termos de reconhecimento de objetos e de entregas (ID 70955475, p. 20 a 31), sendo certo que seis vítimas fizeram o reconhecimento do recorrente na fase policial, fato, esse, confirmado em juízo pela testemunha Reginaldo José da Rocha e pelos policiais que realizaram as diligências.

Por conseguinte, não há dúvida que foram violados mais de três patrimônios mediante uma só ação, fazendo-se imprescindível, portanto, a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/2 (metade), uma vez que foram oito vítimas, tal como aplicado pelo sentenciante de primeiro grau.

Sobre a matéria, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes
.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ - AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Destacamos

Destarte, é forçoso reconhecer que, se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se, por consequência, no caso em apreciação, a tese do apelante segundo a qual houve um crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

Registre-se, ademais, que em relação à temática, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de realizar a compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes, e reduzir, de ofício, a fração de aumento na terceira etapa dosimétrica, passo a readequar a pena de Marcos Felipe Correa Souza,

da seguinte forma:

Na primeira fase,
em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho
a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista a presença das agravantes da reincidência e do crime ter sido perpetrado contra maior de sessenta anos de idade (art. 61, I e II,
h
, do Código Penal); bem como das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (arts. 65, I e III,
d
, do Código Penal), compenso as referidas agravantes com as atenuantes, mantendo a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, levando em conta a ausência de causas de diminuição; e, em razão da incidência das causas especiais de aumento previstas nos incisos I e V do § 2o do art. 157 do Código Penal, lembrando que o concurso de agentes foi utilizado na avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, elevo em 1/3 (um terço) a sanção, resultando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em decorrência do concurso formal de crimes, ínsito no art. 70 do Código Penal (delito perpetrado contra o patrimônio de 8 vítimas), mantenho o aumento da pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, conservando a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa e o valor eleito na sentença, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Por derradeiro, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção definitiva, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Marcos Felipe Correa Souza
, para compensar integralmente as circunstâncias atenuantes com agravantes, igualmente preponderantes, e, de ofício, reduzir a fração de aumento na terceira etapa dosimétrica, impondo a sanção final de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e
20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, mantendo, no mais, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021